Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO FISCAL. VEÍCULO HÍBRIDO. AQUISIÇÃO DE EMPREENDIMENTO REVENDEDOR SITUADO FORA DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. NOVO REQUISITO. AQUISIÇÃO DE REVENDEDOR SITUADO NO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1383/STF.
1. Em 04/12/2024, foi publicada a Lei Distrital no 7.591, que alterou a redação do parágrafo 6o do artigo 2o da Lei 6.466/2019, passando a estabelecer que a fruição de isenção de IPVA para veículos híbridos é restrita aos veículos adquiridos de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral reconhecida no RE 1473645 (tema 1383), fixou a seguinte tese: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e exceções constitucionais para cada tributo.”
3. A alteração legislativa promovida pela Lei Distrital no 7.541/2024, ao impor nova condição para a isenção do IPVA - veículo adquirido de estabelecimento revendedor situado no Distrito Federal – traduz supressão do benefício para todos os adquirentes de veículos elétricos/híbridos adquiridos de estabelecimento revendedor situado fora do Distrito Federal, os quais, antes da mudança legislativa, tinham assegurada a isenção do imposto, e passaram a não ter mais o benefício, representando majoração indireta do tributo.
4. A legislação que estabelece redução ou supressão de benefício fiscal, como é o caso da lei que institui nova condição para a isenção do IPVA, deve observar a anterioridade nonagesimal.
5. Considerando que o novo requisito (veículo adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal) foi inserido no ordenamento jurídico apenas em 04/12/2024 por meio da publicação da Lei Distrital no 7.591/2024, depreende-se que não houve o transcurso do prazo de 90 dias entre a publicação da norma que restringiu a isenção e a data fato gerador do IPVA de 2025 (1o/01/2025).
6. Não há que se falar em exigibilidade proporcional do tributo. Tendo em vista que o fato gerador do IPVA é anual e ocorre, via de regra, no dia 1o/01 de cada ano, resulta que a isenção do IPVA em relação ao veículo adquirido pelo impetrante deve viger durante todo o exercício de 2025.
7. Apelação e remessa necessária conhecidas e improvidas.